Tribunal: TJSP
Processo: 2208173-63.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE – CABIMENTO – SEGURADO QUE RECEBE O BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DESDE 1993 – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OS PROVENTOS DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DO RPPS – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido.